Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. NOVA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Tendo havido lapso de tempo razoável desde a última pesquisa e, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, considerando que a execução se promove no interesse do credor, necessária a realização de nova pesquisa nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.
4.1. Razoável também o uso da ferramenta “teimosinha”, do SISBAJUD, pelo período de trinta dias, durante os quais serão automaticamente reiteradas pelo sistema as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.